Tribunal: TJSP
Processo: 1502117-02.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de embriaguez ao volante pelo réu e de corrupção ativa por ambos os acusados, sob os aspectos subjetivo e objetivo, inviável a absolvição – Não

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CORRUPÇÃO ATIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROVIMENTO – Tendo o conjunto probatório demonstrado com segurança a prática do delito de embriaguez ao volante pelo réu e de corrupção ativa por ambos os acusados, sob os aspectos subjetivo e objetivo, inviável a absolvição – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente a ré. Recurso provido, para condenar ambos os acusados pelo crime de corrupção ativa e o réu, ainda, pelo crime de embriaguez ao volante.